Tribunal: STF
Processo: ADPF 1212
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O partido Solidariedade ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra normas municipais que autorizam a criação de loterias, sistemas de sorteios ou apostas.



    O Estado de São Paulo, mediante a petição/STF n. 163.946/2025, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Argumenta que a loteria é um serviço público de competência legislativa privativa da União. Frisa autorizada, por meio do art. 35-A da Lei n. 14.790/2023, a exploração da atividade pelos Estados e pelo Distrito Federal, sem menção aos municípios. Aduz que a matéria ultrapassa o interesse local, sob pena de fragmentação e risco à segurança jurídica e ao equilíbrio concorrencial. Postula a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    2. O Estado de São Paulo preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae , nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância do tema, representatividade do postulante e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999, e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Estado de São Paulo como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente